Tribunal: STF
Processo: Rp 1271
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-09
Data de publicação: 1988-06-09

Ementa:
Representação. Lei 838, de 24.04.1985, do Estado do  Rio  de
Janeiro. Inconstitucionalidade de parte do Par-4.  do  art.  159,  do
Código de Organização Judiciária. Art. 99 da Constituição Federal."
         E   inconstitucional,   por   ofensiva   do   art.   99   da
Constituição, a parte final do  Par-4.  do  art.  159  do  Código  de
Organização Judiciária, na redação aduzida pela Lei 838/85,  onde  se
diz: "e não causa impedimento para o exercício  simultaneo  de  cargo
público, não sendo, no entanto, computado  para  qualquer  efeito,  o
tempo de serviço prestado nessa função".
         Representação julgada procedente, em parte.